Tribunal: TJSP
Processo: 2153777-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto duplamente qualificado tentado (noturno, rompimento e concurso) – Reincidência – Prática do ato em tela durante cumprimento de livramento condicional – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Liberdade provisória incabível – Ordem denegada